Tribunal: STF
Processo: RHC 205315
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, mediante despacho assim fundamentado: 
    “1. Em 16.9.2021, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, ajuizado em 18.6.2021, por Wellington Darci de Amorim Bravo contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 22.9.2021, os presentes embargos de declaração foram tempestivamente opostos em 4.8.2021.
    O embargante sustenta que, ‘com a migração da Eminente Ministra Carmem Lucia da 2ª. para a 1ª. Turma, o entendimento é de que exauriu sua prevenção, nos termos do disposto no Artigo 10 do Regimento Interno do STF, que é taxativo nesse sentido, de que a prevenção é da Turma, e não do Relator. Inclusive o Colegiado da Segunda Turma já se manifestou no RHC originário que justificou a prevenção de No. 179.948’ (sic, fl. 2, e-doc. 88). 
    Pede ‘seja dado efeito modificativo ao julgado para reconhecer a inexistência de prevenção da Ilustre Relatora e assim sanar a omissão invocada, anulando o julgado e determinando a imediata remessa para a Segunda Turma com designação de outro Relator dentre seus membros, sanando a omissão arguida’ (fl. 2, e-doc. 88). 
    3. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre a arguição de prevenção da Segunda Turma apresentada.”
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente às Turmas que compõem esta Suprema Corte, encontra disciplina no artigo 10 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:
    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 
    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 
    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 
    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 
    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.” 
    Tem-se, portanto, que a prevenção do órgão colegiado somente se firma a partir do momento em que a causa é submetida a seu conhecimento.
    Ademais, a prevenção do Relator somente se comunica à Turma na hipótese do §4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal.
    In casu, trata-se de recurso ordinário em habeas corpus distribuído à Ministra Cármen Lúcia após a mudança, por sua Excelência, da Segunda para a Primeira Turma. 
    Consectariamente, por não se cuidar de Agravo em feito submetido ao conhecimento da Segunda Turma, tampouco veicular-se reclamação, recurso ou incidente posterior a julgado daquele órgão colegiado, que determinem sua prevenção, nem ser hipótese de Relator que deixou o Tribunal, o caso é de inaplicabilidade do art. 10 do RISTF.
    Ex positis, restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente